Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-56.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-56.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON - CPF: 053.868.129-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 006.949.171-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO E APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDE DE VÉICULO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ENTRE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou estipulado no contrato que o documento de transferência CRV seria entregue após a realização do serviço de construção de laje, conforme afirma a parte autora, mas apenas e tão somente que o comprador teria o prazo de 05 (cinco) meses para realização do serviço,

O Réu a existência de restrição veicular por Alienação Fiduciária, bem como que teve um gasto de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para colocar o caminhão em funcionamento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ambos possuem obrigações pendentes um para com outro, o vendedor de cumprir o contrato no que tange ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acaba, e a Vendedora o dever de entregar o documento de transferência (CRV) para que o comprador possa efetivar a transferência para o seu nome.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1000697-56.2018.8.11.0045 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta por DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON – julgou procedente referida ação e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de 07.09.2017. Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação e custas processuais.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que, conforme abordado nos autos, a apelada aduz na exordial que o apelante descumpriu com o acordado entre as partes, especificamente no que tange a entrega dos 100m2 (cem metros quadrados) de laje, disposto na cláusula terceira.

Alega, tratar-se de: “contrato de compra e venda de veículo (06.04.2017), qual seja, o automóvel VOLVO/NL, cor branca, placa KDH1299, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), este que deveria ser pago pelo apelante, com a entrega de veículo Fiat Strada, preto, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o restante, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deveria ter sido entregue uma laje de 100 m2 (cem metros quadrados), incluindo material e mão de obra, no prazo máximo de 6 (seis) meses.”

Afirma que antes de iniciar o serviço para construção da laje, recebeu o veículo VOLVO/NL e, empreendeu diligências a fim de iniciar os tramites de transferência de propriedade, no entanto, que as tentativas restaram infrutíferas, por não possuir o devido documento (recibo preenchido), bem como pela existência de impedimento que impossibilitou a realização do procedimento.

Ainda, que em consulta ao sistema Sinesp Infoseg, observa-se restrição veicular por Alienação Fiduciária, com data da última atualização em 21/10/2017, mesmo ano da contração.

Alega que em seu depoimento pessoal, a autora aduziu que ficou convencionado que a transferência da propriedade do caminhão só ocorreria depois da entrega do serviço, ou seja, da entrega da laje.

Destaca, que não ficou convencionado que a transferência ocorreria somente após a entrega do serviço, dispondo apenas que o requerido teria o prazo de 05 (cinco) meses para entrega-la a requerente.

Assim, como não está escrito que o caminhão seria transferido apenas após a conclusão do serviço, incabível alegação de que o recibo poderia apenas ser entregue no momento em que a laje fosse devidamente construída.

Ainda, que a cláusula 4a (quarta), observa-se uma condição estabelecida, vinculada a uma ação do comprador (requerido), no sentido de que, caso o comprador queira que a vendedora (autora) proceda a transferência do caminhão vendido, teria que arcar com o pagamento de um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que, com o evidente impedimento, a apelada sabia, previamente, que o apelante estaria inevitavelmente fadado a pedir que ela procedesse a transferência, o que obviamente acarretaria em seu favorecimento, haja vista ter arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cláusula cristalinamente abusiva.

Consigna que, quanto ao dever de transferência de propriedade estabelece o artigo 134 do código de Trânsito Brasileiro (CTB) que é dever do antigo proprietário proceder a transferência, sob pena de pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Em seu depoimento pessoal, a senhora Debora informou que sabia que o caminhão é objeto de uma ação de busca que apreensão (confirmação no áudio arrimado no ID n.o 88166220, em 00:06:19)

Salienta-se que, da mesma forma que a autora teve receio de entregar o CRV (Certificado do Registro do Veículo) para o requerido, o senhor Rodrigo também teve receio de não receber o documento necessário para regularizar a propriedade do veículo, deixando de fazer a entrega da laje até que sinalizasse o cumprimento da parte que lhe cabia.

Que é claramente possível aferir através da leitura do contrato arrimado nos autos, que a requerente agiu de má-fé, em dispor que era dever do requerido providenciar o pagamento dos custos da transferência para que esta fosse realizada, sendo que somente com a entrega do CRV ele conseguiria tomar as providências cabíveis para regularização da propriedade.

Que o descumprimento se deu a priori por parte da requerente que deixou/negou a entregar o CRV, documento necessário para proceder a transferência da propriedade do veículo, que diante disso não lhe entregou o serviço acordado, a confecção da laje.

Se não bastasse todos problemas sofridos com relação à transferência, o senhor Rodrigo comunicou que gastou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para colocar o caminhão em funcionamento.

Destaca o artigo 476 do Código Civil preceitua que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Defende a isenção do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Requer, seja conhecido o presente recurso de Apelação, reformando a r. sentença (ID n.o 93433377), julgando totalmente improcedentes os pleitos vertidos na petição inicial, pelas razões de fato e de direito expostas anteriormente;

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Egrégio Tribunal quanto a improcedência dos pedidos, em sendo o caso, requer seja realizado a compensação quanto aos valores gastos nos reparos realizados pelo apelante, em valor da condenação arbitrada, levando em consideração a omissão da parte autora no que concerne aos problemas mecânicos que o veículo possuía;

Requer a isenção do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante de sua comprovada hipossuficiência, na forma da lei, ou, subsidiariamente, a suspensão da condenação das despesas processuais; d) Por derradeiro, nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, requer a intimação pessoal do Defensor Público signatário, bem como a cientificação do presente ao Defensor Público de Segunda Instância atuante perante essa Colenda Câmara julgadora, para acompanhamento em seus ulteriores termos.

Contrarrazões (id.n.o 151554823)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1000697-56.2018.8.11.0045 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta por DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON – julgou procedente referida ação e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de 07.09.2017. Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação e custas processuais.

Pretende o Apelante a improcedência dos pleitos vertidos na petição inicial, subsidiariamente, que seja realizada a compensação quanto aos valores gastos nos reparos realizados pelo apelante, em valor da condenação arbitrada, levando em consideração a omissão da parte autora no que concerne aos problemas mecânicos que o veículo possuía.

Extrai-se dos autos, que as parte firmaram

“contrato de compra e venda de veículo” (06.04.2017), qual seja, o automóvel VOLVO/NL, cor branca, placa KDH1299, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), este que deveria ser pago pelo apelante, com a entrega de veículo Fiat Strada, preto, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o restante, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deveria ter sido entregue uma laje de 100 m2 (cem metros quadrados), incluindo material e mão de obra, no prazo máximo de 6 (seis) meses.”

Pois bem.

O Apelante alega que antes de iniciar o serviço para construção da laje, recebeu o veículo VOLVO/NL e, empreendeu diligências a fim de iniciar os tramites de transferência de propriedade, no entanto, que as tentativas restaram infrutíferas, por não possuir o devido documento (recibo preenchido), bem como pela existência de impedimento que impossibilitou a realização do procedimento.

Restou incontroverso nos autos, que o documento de transferência CRV não foi entregue ao comprador, o que, conforme depoimento pessoal da parte autora ocorreu pelo fato de o mesmo não ter cumprido com o contrato, posto que a entrega do referido documento ficou condicionada a realização do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que seria realizado por meio da entrega de 100m2 de laje.

Mister destacar que em nenhum momento restou estipulado no contrato que o documento de transferência CRV seria entregue após a realização do serviço de construção de laje, conforme afirma a parte autora, mas apenas e tão somente que o comprador teria o prazo de 05 (cinco) meses para realização do serviço, vejamos:

De igual forma, não restou comprovado pelo Réu a existência de restrição veicular por Alienação Fiduciária, bem como que teve um gasto de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para colocar o caminhão em funcionamento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto a alegação de que não entregou o serviço de laje porque a parte autora não procedeu com a transferência do referido veículo para o seu nome, da leitura do contrato, não se verifica a obrigação da parte autora quanto a transferência do veículo para o nome do Apelante.

Ademais, sendo a propriedade um direito real (art. 1.225, I, do CC), em se tratando de bens móveis, ela se adquire com a tradição (art. 1.226, do CC), cabendo ao comprador providenciar a transferência junto ao órgão de trânsito.

Conforme bem destacado pelo juízo “a quo”: “Mas, analisando a referida cláusula, nota-se que
em nenhum momento ficou consignado qualquer obrigação por parte da autora, muito pelo contrário, existe uma condição estabelecida, vinculada a uma ação do comprador (requerido), no sentido de que, caso o comprador queira que a vendedora (autora) proceda a transferência do caminhão vendido, teria que arca com o pagamento de um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)” destaquei.

No entanto, para que o comprador efetive a transferência do veículo para seu nome é necessário que o vendedor lhe entregue o documento de transferência, qual seja, o CRV.

No caso ora em análise, o que se verifica, é a ausência de confiança entre VENDEDOR e COMPRADOR, o que acabou gerando a quebra de contrato por ambos.

O Comprador por não ter efetivado a entrega do serviço laje conforme constou no contrato, e o vendedor ao condicionar a entrega do CRV a mesmo serviço.

Assim, ambos possuem obrigações pendentes um para com outro, o vendedor de cumprir o contrato no que tange ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acaba, e a Vendedora o dever de entregar o documento de transferência (CRV) para que o comprador possa efetivar a transferência para o seu nome.

Mister destacar, que restou estipulado no contrato de compra e venda (id.n.o 151554754-p
á
g.8), que o veículo objeto da lide, se encontra livre de quaisquer ônus, ou seja, não existirá nenhum impedimento para que o comprador consiga transferir o bem para seu nome.

Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante quanto ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acaba.

No entanto, considerando que a quebra do contrato se deu por ambas as partes, deverá a parte autora efetivar a entrega do documento de transferência (CRV) a Réu/Apelante, e o veículo deverá estar livre de quaisquer ônus.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformo a sentença Apelada, mantenho a condenação do Réu/Apelante ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acabada.

Condeno a parte Autora/Apelada a entregar ao Réu/Apelante o documento de transferência (CRV), devendo o veículo estar livre de quaisquer ônus, conforme cláusula contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023